Tribunal: TJBA
Processo: 8059622-53.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8059622-53.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LEA VINHAS PEREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo. Embargos de declaração em mandado de segurança. Incorporação da GEAC aos proventos de professora aposentada. Alegada omissão. Inocorrência. Pretensão de rediscussão do mérito. Inexiste omissão no acórdão que analisou adequadamente a natureza jurídica da gratificação e o direito à paridade remuneratória. A documentação apresentada não comprova que a GEAC já estaria incorporada aos proventos no percentual devido. O regime de subsídio instituído pela Lei nº 12.578/2012 não afasta o direito à incorporação da gratificação de caráter geral reconhecida no acórdão. Embargos de declaração
não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.8059622-53.2023.8.05.0000
EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargada,
LEA VINHAS PEREIRA BARBOSA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA